Tribunal: TJSP
Processo: 1005010-21.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE PRENSA – MALES COLUNARES – AUTOR JÁ TITULAR DE AUXÍLIO-ACIDENTE, CONCEDIDO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA ANTERIOR A ESTA - PEDIDO, NO PRESENTE FEITO, QUE SE RESTRINGE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR PERÍODO DETERMINADO, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA OU

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE PRENSA – MALES COLUNARES – AUTOR JÁ TITULAR DE AUXÍLIO-ACIDENTE, CONCEDIDO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA ANTERIOR A ESTA - PEDIDO, NO PRESENTE FEITO, QUE SE RESTRINGE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR PERÍODO DETERMINADO, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA – AUXÍLIO-DOENÇA INDEVIDO.
Recurso do INSS e reexame necessário providos para inversão do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005010-21.2015.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado ROMARIO APARECIDO DE
ARAUJO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005010-21.2015.8.26.0248 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005010-21.2015.8.26.0248
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: ROMARIO APARECIDO DE ARAUJO
Comarca: Indaiatuba
Voto no 26.607
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE PRENSA – MALES
COLUNARES
–
AUTOR
JÁ
TITULAR
DE
AUXÍLIO-ACIDENTE,
CONCEDIDO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA ANTERIOR A ESTA - PEDIDO, NO
PRESENTE FEITO, QUE SE RESTRINGE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-
DOENÇA
POR
PERÍODO
DETERMINADO,
TENDO
EM
VISTA
A
OCORRÊNCIA
DE
INDEFERIMENTO
ADMINISTRATIVO
-
LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
PELA
INEXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA – AUXÍLIO-
DOENÇA INDEVIDO.
Recurso do INSS e reexame necessário providos para inversão do julgado.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando padecer
de males contraídos no exercício de suas atividades profissionais (operador de
prensa), o que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho de
forma total e temporária e conduziria ao direito à percepção do auxílio-doença
acidentário exclusivamente entre 29.05.2014 e 28.07.2014 (fl. 05).
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia ao
pagamento de auxílio-doença acidentário a partir de 25.06.2014, data do
indeferimento administrativo, e, após conclusão de procedimento de reabilitação
profissional, ao pagamento de auxílio-acidente, além de abono anual, juros de
mora, correção monetária e honorários advocatícios a serem fixados na fase de
liquidação, com observância da Súmula 111 do STJ. Foi deferida, outrossim, a
antecipação de tutela para imediata implantação do auxílio-doença (fls.
208/211).
Os embargos de declaração do obreiro, apontando que seu pedido
cingiu-se ao auxílio-doença pelo período determinado na inicial, foi rejeitado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005010-21.2015.8.26.0248 -Voto no
3
(fls. 220/221 e 242).
Apela o INSS alegando, preliminarmente, o cabimento do reexame
necessário, por ser ilíquida a sentença. Ainda em preliminar, afirma haver
litispendência, visto que o autor já moveu outra ação acidentária (processo no
1001507-26.2014.8.26.0248), atualmente em fase recursal, na qual foi analisada
a mesma causa de pedir, com deferimento do benefício de auxílio-acidente e
concessão de tutela antecipada para implantação de tal benefício. Por isso, pede
a extinção do feito sem análise de mérito. No mérito, afirma que o pedido do
autor foi limitado ao recebimento de auxílio-doença entre 29.05.2014 e
28.07.2014, sendo certo que a perícia oficial apontou claramente, em resposta
aos quesitos, a inexistência de incapacidade total e temporária. Portanto, a
sentença foi ultra petita. E, tendo em conta apenas o efetivo requerimento do
segurado, a demanda deve ser julgada improcedente, ante a inexistência de
prova do direito ao auxílio-doença no período indicado na exordial. Acrescenta
que há recolhimento de contribuição previdenciária em tal período, confirmando
que o obreiro não teve qualquer prejuízo, recebendo regularmente seu salário.
Pede, pois, o acolhimento de seu recurso.
O apelo foi respondido. Processo não submetido ao reexame
necessário.
É o relatório.
Em que pese o posicionamento quanto à matéria lançado na
sentença, entendo que, por ser a decisão condenatória ilíquida, é imperioso o
conhecimento da remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005010-21.2015.8.26.0248 -Voto no
4
CPC/2015.
A preliminar de litispendência deve ser afastada, visto que, embora
a causa de pedir na ação anterior e no presente feito seja a mesma (males
colunares), o pedido formulado neste feito é delimitado e específico, não se
confundindo com aquele formulado na demanda pretérita.
Outrossim, embora aquele processo ainda esteja aguardando
julgamento de Recurso Especial, é certo que a matéria em discussão diz respeito
ao termo inicial do auxílio-acidente deferido, sendo seguro afirma que o
cabimento do benefício de 50% não mais está em debate.
Portanto, a demanda em tela deve ter o mérito analisado.
E, neste tocante, o recurso do INSS e o reexame necessário
merecem acolhida a fim de se inverter o julgamento para improcedência da ação.
Não há dúvidas do alcance do pedido inicial do autor (auxílio-
doença apenas entre 29.05.2014 e 28.07.2014). Fica claro, portanto, que o
provimento jurisdicional de 1a instância ultrapassou largamente o objeto da
demanda.
E, quando analisado tal objeto dentro das balizas determinadas pelo
próprio autor (reiteradas em seus embargos declaratórios), vê-se que não há
prova nos autos que ampare o pedido de auxílio-doença, eis que a perícia oficial
(fls. 150/165), de forma categórica, reconheceu a ausência de incapacidade total
e temporária ou total e permanente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005010-21.2015.8.26.0248 -Voto no
5
Consignou o louvado, de forma clara e objetiva, que o autor já
realizou procedimento de reabilitação profissional, estando readaptado na
empregadora em função compatível com suas lesões, as quais reduzem de
potencial de trabalho de forma parcial e permanente.
E, como dito acima, tal circunstância não enseja o recebimento de
auxílio-doença e já foi analisada em demanda anterior, na qual se deferiu o
benefício de auxílio-acidente ao segurado.
Note-se que não foram apresentados pelas partes elementos técnicos
capazes de infirmar as conclusões periciais.
Destarte, ausente prova da incapacidade total e temporária, é
improcedente o pedido de recebimento de auxílio-doença entre 29.05.2014 e
28.07.2014.
Evidentemente, fica cassada a tutela antecipada, registrando-se que
não há notícia nos autos de cumprimento da medida ou pagamento
administrativo do auxílio-doença então deferido.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do INSS e ao
reexame necessário, para inversão do julgado para improcedência da ação,
reconhecida a isenção do obreiro ao pagamento de verbas sucumbenciais,
nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator